Tribunal: CARF
Processo: 10882.003024/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003024/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JÚLIO CEZAR XAVIER DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício
2007, ano-calendário 2006.
Consoante na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 262):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003024/2010-76
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

O enquadramento legal do Auto de Infração funda-se no art. 849 do RIR/99; art.
42, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I e II, § 4o, da Lei no 9.430/96; art. 1o da Lei no 11.119/05; art. 1o da Lei
n° 11.311/06.
Importante proceder ao destaque do Termo de Verificação Fiscal (fls. 249 e
seguintes):
Foi constatado que o Recorrente teria movimentado recursos em sua conta
corrente, mantida junto ao Unibanco, no total de R$ 976.599,16:

E, ainda:
O contribuinte, regularmente intimado a comprovar a origem dos recursos depositados
em sua conta bancária, apresentou planilha demonstrativa dos valores recebidos, e
juntou documentação comprobatória. Então, verificamos os valores e a documentação
respectiva e concluímos o seguinte:
Coluna A da planilha apresentada: Recursos recebidos e não comprovados. O
contribuinte alega que tais valores se encaixam no conceito de depósitos de pequeno
valor, conforme artigo 42, parágrafo 3., inciso ll da Lei 9.430/96 e alterações
posteriores.
Coluna B: Nesta coluna elencou os valores recebidos a titulo de Pro labore, conforme
recibos de pagamento de salário juntados As fls., Valores comprovados e declarados na
DIRPF, e portanto excluídos do montante tributável.
Coluna C: Os valores constantes da coluna C da planilha citada referem-se aos valores
resgatados da aplicação financeira no Unibanco/Itaú, segundo se lê nos extratos
bancários apresentados.
Coluna D: Trata-se de reembolso de despesa efetuada pela empresa Cineplus Produções
de Films Ltda., no valor de R$ 800,00, doc. 04, às fls.
Coluna E: Reembolsos de despesas médicas pela empresa Omint Serviços de Saúde
Ltda., CNPJ n. 44.673.382/0001-90, conforme relação apresentada a esta fiscalização,
de reembolsos para fins de Imposto de Renda.
Coluna F: Benefícios recebidos pelo INSS sob o titulo de Pensão por Morte —
Previdenciária, conforme Histórico de Créditos de Benefícios da agência da Previdência
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

Social de Osasco, porém, não constam da Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário de 2006.
Coluna G: Valores a titulo de empréstimo junto a empresa Cinelux Distribuição e
Serviços Ltda. - EPP, CNPJ n° 66.970.528/0001-49, no valor de R$ 400.000,00,
conforme contrato de mútuo apresentado, notas fiscais de serviços depositadas na conta
do contribuinte pelo cliente da mutuante, conforme cláusula primeira do Contrato de
Mútuo, cópia dos comprovantes de depósito e cópia do Razão Analítico da empresa
Cinelux, com os valores do empréstimo contabilizados.
Coluna H: Valores a titulo de empréstimo junto a empresa JXS Patrimonial Ltda., CNPJ
n° 03.131.488/0001-84, no valor de R$ 550.000,00, conforme contrato de mútuo
apresentado.
Apresentou balancete de verificação da empresa e uma carta do Banco Itaú, assinada
pelo gerente, relacionando valores transferidos da conta corrente da empresa para a
conta do contribuinte, da qual é sócio.
Coluna I
Recursos depositados na conta corrente do contribuinte, referentes a acertos pessoais
com colegas e familiares. Alega, também, que tais valores se encaixam no conceito de
depósitos de pequeno valor, conforme artigo 42, parágrafo 3., inciso II da Lei 9.430/96
e alterações posteriores.
No que se refere as Colunas B (Pro Labore), Coluna C (Resgate de Aplicações
Financeiras), Coluna D (Reembolso de Despesas) e Coluna E (Reembolso de Despesas
Médicas — Omint), o ingresso dos valores declarados foi devidamente comprovado,
pelos documentos apresentados e pelos extratos bancários da pessoa física fiscalizada.
Porém, as Colunas A ( Recursos Recebidos e não Comprovados ), Coluna F ( Pensão
por Morte Previdenciária ), Colunas G e H (Valores a titulo de Empréstimos) e Coluna I
(Acertos Pessoais), não foram aceitos por falta de documentos coincidentes em data e
valor.
Assim, após exclusão dos créditos referentes a pro labore, resgates de aplicações
financeiras, reembolsos diversos, e demais operações que não representaram efetivo
ingresso de novos recursos, foi elaborada planilha com os depósitos efetuados na conta
corrente acima relacionadas, cuja origem não foi comprovada com documentação hábil.
Considerando-se que, embora regularmente intimado para tal, o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos recursos depositados na referida conta corrente, estamos
constituindo o crédito tributário, com base nos valores creditados em conta corrente, que
são considerados como rendimentos omitidos no montante demonstrado ao final.
O acórdão recorrido apenas excluiu da tributação como depósitos bancários de
origem não comprovada, a importância de R$ 4.563,08, correspondente aos valores recebidos
pelo interessado do INSS, a título de pensão por morte – previdenciária. Quanto aos demais
fundamentos, entendeu que o Recorrente não apresentou provas suficientes, em especial dos
empréstimos financeiros com as empresas Cinelux e JXS Participações.
Apresentado o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminar de nulidade por violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa;
(ii)
No mérito, ser equivocados os juízos de presunção da DRJ. Refuta o
fundamento da DRJ de que a contabilidade da empresa Cinelux tem
“lançamentos que destoam muito da boa prática contábil de uma
empresa”;
(iii)
Refuta a presunção que se pautou o fisco, sustentando, também, que dos
extratos bancários nota-se que tanto os saldos parciais, como os finais, são
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

extremamente baixos, em comparação com os valores sugeridos pelo fisco
como sendo de omissão de rendimentos, nos quais pudessem resultar
sinais exteriores de riqueza; reitera que pela análise de seu saldo final, não
haveria sinais exteriores de riqueza; o depósito bancário nunca
representou, por sí só, aferição de renda;
(iv)
Apresenta planilha, indicando que a Coluna A trata-se de depósitos de
pequeno valor, pelo que deve ser aplicado o art. 42, § 3o, da Lei no
9.430/96;
(v)
A Coluna G representaria o empréstimo de R$ 400.000,00 tomado com a
empresa Cinelux. Junta contrato de mútuo, nota fiscal de prestação de
serviços emitida pela Cinelux contra o seu cliente Bossa Nova Films
Criações e Produções, e comprovante de pagamento em favor do
Recorrente; também junta a contabilização do valor no razão contábil da
empresa;
(vi)
A Coluna H representaria o empréstimo de R$ 550.000,00 tomado com a
empresa JXS, empresa que o Recorrente é sócio. Que parte dos valores
disponibilizados ao Recorrente, oriundos o contrato de mútuo, foram
através de recursos em espécie. Junta declaração do banco, atestando a
movimentação financeira entre a empresa e o Recorrente, na ordem de R$
126.800,00; também junta a contabilização do valor no razão contábil da
empresa;
(vii)
A Coluna I representaria a ocorrência de movimentação financeira, cuja
origem seria de “acertos pessoais”;
(viii) O Recorrente incorreu em equívoco ao não declarar os empréstimos em
sua DIRPF;
(ix)
Alega a sobreposição da verdade material;
(x)
Protesta pela juntada de novos documentos e esclarecimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, sustenta o Recorrente a nulidade do procedimento, por violação
ao contraditório e à ampla defesa. É que segundo sua narrativa, na mesma data em que houvera o
recebimento de intimação para apresentação de determinados documentos, também houve o
recebimento do Termo de Conclusão de Verificação Fiscal. Afirma, ainda, que foram
apresentados, mesmo assim, todos os documentos solicitados.
Afasto qualquer nulidade, eis que o art. 59 do Decreto 70.235/72, é quem dispõe
acerca das hipóteses que maculam o procedimento administrativo.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

Ademais, conforme relatado pelo próprio Recorrente, não fora prejudicada a
apresentação dos documentos, tendo ao longo do processo administrativo espaço de fala, para
construção dos fatos de forma contraditada.
Quanto ao mérito, o fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da
Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por
valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, sendo que o
Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto admite-se, por evidente, prova em contrária.
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, para fins da omissão de rendimentos albergada pelo dispositivo em
referência, seria indiferente que ao final de dado exercício o saldo do contribuinte não revelasse
um efetivo acréscimo patrimonial, como alegado em algumas passagens de seu recurso.
A prova relevante, para fins do afastamento da presunção legal de omissão de
rendimentos por depósitos bancários, que se imputa ao contribuinte, é da origem dos depósitos.
Aliás, a Súmula CARF no 26 assim dispõe:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
É que o recorte indispensável para a solução da questão jurídica, repita-se, reside
em conhecer a origem dos depósitos. Esse é o enfrentamento que se passa a fazer.
Quatro são os fundamentos suscitados pelo Recorrente, para provar a origem dos
depósitos, a saber:
Coluna A – Nesta causa de pedir recursal, sustenta o Recorrente não propriamente
a origem dos depósitos, mas que a teor do art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/96, o pequeno valor que
representaria esses depósitos ali discriminados, deveria ser afastada a tutela fiscal. Eis o teor do
dispositivo legal:

Lei no 9.430/96.
[...]
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
[...]
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997)
Não procede a tese do Recorrente, por não se afigurar na interpretação adequada
do dispositivo. A norma jurídica não quis dizer que todos os depósitos abaixo do patamar de R$
12.000,00 devam ser desconsiderados no procedimento fiscal. É que se mpõe a conjugação de
dois requisitos: para além dos depósito no valor individual sejam iguais ou inferiores a R$
12.000,00, seu somatório não pode ultrapassar R$ 80.000,00, hipótese que não ocorreu no
presente caso.
Adiro ao acórdão recorrido, que assim aclarou:
A lei é precisa quando determina que os créditos serão analisados individualizadamente,
não sendo considerados os valores inferiores a R$ 12.000,00, se o somatório anual não
ultrapassar R$ 80.000,00. Observe-se: para a análise dos créditos será observado o
limite. Como ocorreu. Houve créditos nas contas do contribuinte de valores inferiores a
R$ 12.000,00, mas que na somatória atingiram mais que R$ 80.000,00.
Dessa forma, não há razão para que os créditos de valor individual ou inferior a R$
12.000,00 (doze mil reais) não sejam considerados no levantamento fiscal, porquanto,
reitero, o somatório dos créditos ultrapassou o valor de R$ 80.000,00, não se aplicando,
nessa hipótese, o disposto na legislação invocada, assim como na Súmula CARF no 61.
Coluna G – Empréstimos Cinelux
A origem dos depósitos indicados em intitulada Coluna, é justificada em
empréstimos, no valor de R$ 400.000,00, que teriam sido tomados da empresa Cinelux, que o
Recorrente teria bom relacionamento, já tendo sido, inclusive, sócio.
Nessa operação, a empresa Cinelux, ao emitir a nota fiscal de prestação de
serviços em face, especificamente, da sua cliente Bossa Nova Films Criações e Produções,
autorizava que essa procedesse ao pagamento relacionado ao documento fiscal diretamente ao
Recorrente, conforme autorizava o contrato de mútuo.
O Recorrente juntou aos autos, e também ao presente recurso, os seguintes
documentos: contrato de mútuo; nota fiscal de prestação de serviços (da Cinelux em face da
Bossa Nova); comprovantes de pagamentos em favor do Recorrente; contabilização do valor no
razão contábil da empresa.
A DRJ assim entendeu sobre as provas produzidas pelo Recorrente, juízo que
desde já manifesto que adiro:
Com efeito, a comprovação individualizada (entenda-se como tal, coincidência entre
datas e valores, além da natureza do crédito), deve ser feita pelo contribuinte. Friso
que deve ser comprovada, individualizadamente, a atividade ou operação que deu
causa ao depósito na declaração de ajuste anual do fiscalizado (rendimentos
tributados, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
empréstimos, etc).
O interessado apresenta documentos para confirmar que os depósitos discriminados no
quadro de fl. 299 da defesa, no total de R$ 370.353,80, têm origens em recursos da
empresa Bossa Nova Films Criações e Produções Ltda., depositados em sua conta por
ordem da Cinelux, nos termos da Cláusula Primeira do Contrato de Mútuo firmado
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

entre o contribuinte (mutuário) e a empresa Cinelux (mutuante), de fls. 343/345, que
transcrevo:
Cláusula Primeira – Mútuo
1.1 Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, a MUTUANTE obrigas-se a
disponibilizar, nesta data, em moeda corrente nacional, o valor total de até R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) à MUTUÁRIA, a título de mútuo, podendo tais
recursos ser entregues e pagos diretamente pelos clientes da MUTUANTE, por
instrução da MUTUANTE.
Muito embora o contribuinte traga documentos tentando demonstrar que os créditos
bancários questionados foram efetuados com recursos provenientes da empresa Bossa
Nova, a natureza do crédito, ou seja, que são decorrentes de empréstimos, não restou
confirmada, nem durante a ação fiscal, nem nesta fase impugnatória.
Ressalto que a comprovação deve se dar com a apresentação de documentos hábeis e
idôneos que demonstrem, de maneira inequívoca, a transferência dos recursos e,
principalmente, a que título se deu. No presente caso, os comprovantes de depósitos em
dinheiro efetuados nas contas do interessado, nos valores equivalentes aos das notas de
faturas de serviços emitidas pela Cinelux, tendo como sacado a empresa Bossa Nova,
poderiam comprovar que os recursos advieram da pessoa jurídica, mas não a sua
natureza, ou seja, não demonstram que os valores depositados se tratam efetivamente
de empréstimos contraídos, como alegado.
Noto que consoante a documentação juntada pela autoridade lançadora, o contribuinte
também é sócio da empresa Bossa Nova (fls. 50), e que no ano-calendário de 2006,
recebeu rendimentos de pró-labore dessa empresa (fls. 130/135).
Os documentos apresentados estão mais próximos a demonstrar que os créditos
bancários decorrem de prestação de serviço não assalariado, de participações, menos de
empréstimos. As provas revelam uma tentativa do contribuinte em comprovar a alegada
operação de empréstimo por meio do Contrato de Mútuo particular (sem qualquer
registro público e reconhecimento de firmas), e da contabilidade da Cinelux, com
lançamentos que destoam muito da boa prática contábil de uma empresa. Tais
documentos são, de fato insuficientes para comprovar que os créditos bancários
questionados são decorrentes de empréstimos obtidos de pessoas jurídicas ligadas.
Ainda, a título de passagem, observo que o contribuinte poderia ter juntado ao processo,
como elemento subsidiário, prova do pagamento da dívida, que deveria ocorrer até 31
de janeiro de 2011 (cláusula 2.2 do Contrato, fl. 344). Nesse caso, além dos
lançamentos contábeis na pessoa jurídica, deveria haver prova da efetiva transferência
dos recursos da conta do contribuinte para a conta da empresa.
Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as
partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo
-, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de
outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos
depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
Pertinente destacar que o contrato de mútuo apresentado tem natureza de documento
particular e, como tal, não comprova por si só o fato declarado, cabendo ao interessado
na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, tem-se
que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a Receita Federal.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

Concluindo, no presente caso a documentação apresentada não autoriza a formação da
convicção acerca da natureza alegada da operação – empréstimos – e sua correlação
entre os créditos bancários questionados, o que mantém, nesse ponto, a autuação
procedida.
Além de anuir com as razões da DRJ, destaco que as provas apresentadas pelo
Recorrente deveriam ser conclusivas sobre a origem do depósito sendo empréstimo. Ou seja, não
basta provar a transferência entre a pessoa jurídica (no caso Bossa Nova, a mando de Cinelux à
conta bancária do Recorrente), mas que houvera, efetivamente, uma operação de empréstimo.
Destaco a situação fática, inclusive, de o Recorrente ser sócio da empresa Bossa
Nova, sendo que no ano-calendário de 2006, teria recebido rendimentos de pró-labore dessa
empresa.
Volvendo-se à alegada operação de empréstimo, algumas situações fáticas a
fragiliza, que é a ausência de sua declaração no Imposto de Renda da Pessoa Física; bem como a
ausência de demonstração que nas competências posteriores ao empréstimo houve ao menos seu
pagamento parcial.
Ora, significativo lapso temporal transcorreu sem ao menos o Recorrente trazer
aos autos, para construção da verdade processual, prova de pagamento do empréstimo, ou suas
DIRPF posteriores ao ano-calendário de 2006, constando o retrato atualizado da operação.
O conjunto probatório que foi construído pelo Recorrente, ao meu juízo, não se
coaduna com a necessária prova hábil e segura a refutar a presunção de omissão relativa de
rendimentos.
Por fim, consigno que não adiro à conclusão da DRJ de que a contabilidade da
empresa destoa “muito da boa prática contábil de uma empresa”, por não ter acesso a outros
documentos e livros fiscais. Mas observo que dada a unilateralizadade do “razão analítico” da
empresa, o mesmo não se presta a provar de forma extreme de dúvidas as operações ali
indicadas.
Coluna H - empréstimos da empresa JXS
A origem desses depósitos seria o empréstimo de R$ 550.000,00 tomado com a
empresa JXS, que o Recorrente é sócio. Alega que parte dos valores disponibilizados foram
através de recursos em espécie.
Os documentos apresentados pelo Recorrente seria: declaração do banco,
atestando a movimentação financeira entre a empresa e o Recorrente, na ordem de R$
126.800,00; contrato de mútuo; também junta a contabilização do valor no razão contábil da
empresa.
De igual forma, no entanto, afirma a autoridade lançadora que a origem dos recursos
não restou comprovada, por falta de documentação coincidente em data e valor.
Na mesma linha do entendimento exposto quanto aos alegados empréstimos da Cinelux,
empresa da qual o interessado foi sócio, não há como ser acolhida a tese de que uma
parcela dos depósitos bancários questionados tem origem em empréstimos obtidos pelo
contribuinte da empresa JXS Patrimonial Ltda., da qual é sócio.
No presente caso o interessado, tal qual na fase de procedimento fiscal, apresentou
declaração expedida pela instituição financeira atestando a movimentação bancária
realizada entre as contas da JXS e do impugnante, no total de R$ 126.800,00, e
contabilização na pessoa jurídica dos valores mencionados nos Contratos de Mútuo
apresentados.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

Ainda reitera que o empréstimo foi recebido nos termos da Cláusula Primeira do
Contrato de Mútuo firmado entre ele (mutuário) e a empresa JXZ (mutuante), de fls.
395/399, que transcrevo:
Cláusula Primeira – Mútuo
1.1 Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, a MUTUANTE obriga-se a
disponibilizar, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar desta data, em moeda corrente
nacional, o valor total de até R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) ao
MUTUÁRIO, a título de mútuo, podendo tais recursos ser entregues e pagos
diretamente a tais credores, por instrução do MUTUÁRIO.
Muito embora o contribuinte traga documentos tentando demonstrar que uma parcela
dos créditos bancários questionados (R$ 126.800,00) tenham sido efetuados com
recursos provenientes da empresa JXZ, a natureza do crédito, ou seja, que são
decorrentes de empréstimos, não restou confirmada, nem durante a ação fiscal, nem
nesta fase impugnatória.
Na mesma linha do entendimento até aqui exposto saliento que a comprovação deve se
dar com a apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem, de maneira
inequívoca, a transferência dos recursos e, principalmente, a que título se deu. No
presente caso, os comprovantes das transferências efetuadas entre as contas da pessoa
jurídica para a pessoa física, no montante de R$ 126.800,00, comprovam que os
recursos advieram da pessoa jurídica, mas não a sua natureza, ou seja, não
demonstram que os valores depositados se tratam efetivamente de empréstimos
contraídos, como alegado.
Destaco, ainda, para a parcela restante dos depósitos questionados (R$ 550.000,00 – R$
126.800,00), que o contribuinte alega também serem oriundos do Contrato de Mútuo,
que não foram apresentados sequer os comprovantes das respectivas transferências
bancárias, apenas esclarecendo o impugnante que foram “através de recursos em
espécie. Logo, neste caso, não há o que se falar em comprovantes bancários”.
Ainda, a título de passagem, observo que o contribuinte poderia ter juntado ao processo,
como elemento subsidiário, prova do pagamento da dívida, que deveria ocorrer até 31
de janeiro de 2011 (cláusula 2.3do Contrato, fl. 397). Nesse caso, além dos lançamentos
contábeis na pessoa jurídica, deveria haver prova da efetiva transferência dos recursos
da conta do contribuinte para a conta da empresa.
Friso que se tratando de operações efetuadas entre pessoas ligadas, estas devem estar
respaldadas em documentação hábil e idônea, comprovando, no caso, além da efetiva
entrega do numerário da pessoa jurídica para a pessoa física do fiscalizado, a natureza
da operação.
Concluindo, de igual forma, a documentação apresentada também não autoriza a
formação da convicção acerca da natureza alegada da operação – empréstimos – e sua
correlação entre os créditos bancários questionados, devendo ser mantida a autuação
procedida.
Além de coadunar com esses fundamentos do acórdão recorrido, destaco os
significativos valores que defende o Recorrente que foram transferidos, em espécie, como
resultado do contrato de mútuo.
Ademais, é o contexto probatório que exigiria outros elementos, como a prova de
quitação dos empréstimos, ao menos parcialmente, bem como o registro da situação financeira
desse contrato nas DIRPF, mesmo naquelas enviadas à Receita Federal do Brasil após o ano-
calendário de 2016.
Não há prova segura capaz de afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos.

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003024/2010-76

Coluna I – “acertos pessoais”
Os valores indicados na “Coluna I” representariam a ocorrência de movimentação
financeira, cuja origem seria de “acertos pessoais”.
O Recorrente não juntou uma única prova de sua alegação, pelo que não se
sustentam. Nesse sentido, mais uma vez me reporto ao acórdão recorrido:
Todavia, o contribuinte não apresentou documentação, depósito por depósito,
confirmando a natureza da operação (acerto com colegas e familiares), não havendo,
assim, razão para o seu pleito, sem comprovação.
Quanto à alegação de que os valores são depósitos de pequeno valor, tal questão já foi
analisada e confirmada a necessidade, no caso presente, da comprovação da origem de
todos os depósitos, mesmo os iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, tendo em vista que o
somatório anual dos créditos ultrapassou o limite de R$ 80.000,00.
Tendo em vista que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a
origem dos depósitos bancárias, de forma conclusiva, caso é de se manter o acórdão recorrido.
Ante ao exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital